Tribunal: STF
Processo: HC 206095
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tortura majorada. Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime prisional. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Reincidência. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Alessandro Francisco da Silva Salgado, Jhadson Gabriel de Sousa e Willian Rodrigues, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, nos autos do HC 677.030/SP.
    Os Pacientes Willian e Alessandro foram condenados às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e Jhadson às penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tortura majorada (art. 1º, I, "a", c/c §4º, III, da Lei n. 9.455/71) (evento 3, fls. 77-93).
    Ato contínuo, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo ‘para mitigarem-se as penas de Alessandro e Willian para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e de Jhadson para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão’, mantida, no mais, a sentença (evento 3, fls. 137-61)
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu ‘parcialmente a ordem, in limine, para redimensionar a pena do paciente JHADSON para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como para fixar o regime semiaberto em relação aos pacientes ALESSANDRO e WILLIAN, mantidos os demais termos da condenação. Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Corte Superior.
    Extraio do ato dito coator (evento 4):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA MAJORADA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA DE UM DOS AGRAVANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA REDIMENSIONAR A PENA DO AGRAVANTE JHADSON E FIXAR O REGIME SEMIABERTO AOS AGRAVANTES ALESSANDRO E WILLIAN. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do agente, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).
    2. Ainda, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, desde que apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
    3. Na hipótese, não obstante a pena dos agravantes tenha sido fixada em patamar abaixo de 4 anos de reclusão, foi considerada a gravidade concreta das condutas imputadas aos réus, consistente em prática de tortura em que a vítima foi mantida amarrada por horas, sofrendo agressões físicas e psicológicas, e ameaçada de a qualquer momento ser morta por determinação do "tribunal do crime", conhecido organismo de justiçamento da facção criminosa denominada PCC. Nesse sentido, foi mantido o regime fechado em relação à JHADSON, considerada a sua reincidência aliada à gravidade concreta da conduta praticada, e conferido o regime semiaberto a ALESSANDRO e WILLIAN, não obstante o quantum de pena fixado, a primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação a esses dois, considerando-se a gravidade concreta da conduta praticada.
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso para os Pacientes. Aponta que, apesar da reincidência, é possível a fixação do regime inicial semiaberto ao Paciente Jhadson. Requer, em medida liminar e no mérito, sejam abrandados os regimes iniciais executórios fixados aos Pacientes. 
    É o relatório. 
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Rememoro que a sua fixação não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    Na espécie, o ato dito coator apontou ‘que deveria ser mantido o regime fechado em relação à JHADSON, considerada sua reincidência aliada à gravidade concreta da conduta praticada.’ 
    No contexto delineado nos autos, o Superior Tribunal de Justiça adotou fundamentação idônea a justificar a imposição do regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena, no caso, o fechado, ao assinalar a gravidade concreta da conduta do Paciente e a sua condição de reincidente (artigo 33, § 2º, ‘c’). 
    Nessa linha, a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte orienta que ‘As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado’ (HC 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.09.2013); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017).
    Por sua vez, também não prospera o pleito defensivo de abrandamento de regime inicial aos pacientes Willian e Alessandro, porquanto ato coator fundamentou o regime intermediário de cumprimento da pena (semiaberto) com base na gravidade concreta da conduta, sobrelevando que as “condutas imputadas aos denunciados, consistente em prática de tortura em que a vítima foi mantida amarrada por horas, sofrendo agressões físicas e psicológicas, e ameaçada de a qualquer momento ser morta por determinação do "tribunal do crime", conhecido organismo de justiçamento da facção criminosa denominada PCC.
    Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos – para o cumprimento da pena em regime aberto, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime semiaberto. 
    Nesse contexto, a solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167.986-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019); “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); e “É possível a fixação de regime prisional mais gravoso, desde que presente motivação idônea (Súmula 719/STF)” (RHC 128.827, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 10.3.2017).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora